Tribunal: TJSP
Processo: 0059595-48.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros, e para a correção monetária a TR até 25.3.2015, após, IPCA-E. Retratação do julgado, para acolher

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros, e para a correção monetária a TR até 25.3.2015, após, IPCA-E. Retratação do julgado, para acolher os embargos de declaração, determinando-se a aplicação do IPCA-E como índice indexador da correção monetária, e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0059595-48.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADELIA BATISTA DOS SANTOS BARBOSA, MIRIAM ANGELA FAUSTINO
SARAIN, WALCY DE ANDRADE BASSANELLI, MARIA RUTH NERI PEREIRA
COELHO, VALCY LIMA ALVES, MARIA RITA BARTOLOMEU SANTOS,
ABIGAIL DA SILVA VIEIRA, LUCIA MARIA DI SANTI ALKIMIM, ANA GRANJA
PEREIRA CANDIDO, ELIZABETH DE ANDRADE MONTEIRO, ELIZABETH
VIEIRA ARAUJO, IVANICE MARIA BORGES, IVANILDA VALERIO DA SILVA,
IZABEL AMPARO MIRON LLAMAS MORENO, MARIA APARECIDA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA GARCIA, ODILA PEREIRA DOS
SANTOS, ANTÔNIO PIFFER, MARIA JOSE DA SILVA QUEIROS, MARIA DE
LOURDES TOLEDO AMORIM, MARIA CRISTINA CARVALHO FÚNCIA, VERA
LUCIA SOARES DA SILVA, MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS, LEONIDIO
MOREIRA DA SILVA, SUELI SEBASTIANA TERTULIANO, TEREZINHA DIAS
DA ROCHA, UTO YANOBI, MARIA SAHARA MACHADO, JOSEFA ARAUJO
SALES e WANDERCY AVELINO FERREIRA, são embargados INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se do que foi julgado, para acolher os
embargos de declaração, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059595-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
VOTO No 32.667
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0059595-48.2012.8.26.0053/50000 de
São Paulo
EMBARGANTES: ANTONIO PIFFER E OUTROS
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II,
do
Código
de
Processo
Civil.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Retratação do
julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei
11.960/09 para os juros, e para a correção monetária a
TR até 25.3.2015, após, IPCA-E. Retratação do julgado,
para acolher os embargos de declaração, determinando-
se a aplicação do IPCA-E como índice indexador da
correção monetária, e juros de mora nos termos da Lei no
11.960/09.

Antonio Piffer e outros interpuseram recurso extraordinário
(fls. 493/502) contra o v. acórdão que rejeitou os embargos declaratórios
(fls. 486/490).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão, nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE, Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, com
embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida (fls. 526/527).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, dando
parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059595-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
3
Municipalidade, determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 somente para
os juros de mora, sendo inaplicável para a correção monetária, em razão da
inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
(fls. 338/346).
Interposta Reclamação perante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, determinou-se o retorno dos autos a esta Colenda Câmara, para que
fosse proferido novo acórdão. Assim, deu-se parcial provimento ao recurso
de apelação, determinando-se a “aplicação da Lei no 11.960/09 a partir de
sua entrada em vigor, para fins de juros de mora e a correção dos créditos
deve ser calculada pela TR, até 25.3.2015, quando deve ser aplicado o IPCA-
E” (fls. 472/476).
Deve ser salientado que, em se tratando de ação ainda em fase
de conhecimento, ou seja, não havendo precatório expedido ou pago, aplica-
se o Tema 810.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente
à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, aos processos em
firmou as seguintes teses:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.”
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059595-48.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
4
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, os juros de mora têm por base a redação do artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no
11.960/09, a partir de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de
poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no
567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança. Já no que tange à
atualização monetária deve ser observado o IPCA-E como índice indexador.
Assim, é caso de retratação do julgado para, adotados os
fundamentos do RE no 870.947/SE, determinar a aplicação do IPCA-E
como índice indexador da correção monetária e juros de mora nos termos da
Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, retrata-se do que foi julgado, para acolher os
embargos de declaração, determinando-se a aplicação do IPCA-E como
índice indexador da correção monetária, mantido, no mais, o v. acórdão, que
determinou a aplicação da lei no 11.960/09 para os juros de mora.
MOACIR PERES
Relator